Tribunal: TJMT
Processo: 1044429-81.2025.8.11.0000
Relator(a): CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1044429-81.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
DR(A)
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), ADRIANA NOVAES ZUCHINI - CPF: 013.024.441-40 (VÍTIMA), LOUREMBERG LIMA DA SILVA - CPF: 007.904.201-55 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E PESSOAL. ART. 226 DO CPP. LIMITES DO ART. 621 DO CPP. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES JÁ ENFRENTADAS. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1.

Revisão criminal, com pedido de absolvição, fundada no art. 621, I, do Código de Processo Penal, visando desconstituir acórdão condenatório por roubo simples. O requerente alega nulidade do reconhecimento fotográfico e pessoal por inobservância do art. 226 do CPP, direcionamento do reconhecimento pela existência de cicatriz em seu rosto, ausência de apreensão do bem subtraído e inexistência de outras provas que confirmem a autoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a revisão criminal pode ser utilizada para rediscutir provas e teses já enfrentadas e rejeitadas em apelação; (ii) estabelecer se eventual desconformidade do reconhecimento com o art. 226 do CPP invalida a condenação quando o ato é confirmado em juízo e amparado por outros elementos probatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A revisão criminal possui caráter excepcional e restringe-se às hipóteses taxativas do art. 621 do CPP, não se prestando ao reexame do conjunto fático-probatório nem à rediscussão do mérito já apreciado nas instâncias ordinárias.

4.

As alegações de nulidade do reconhecimento foram amplamente debatidas e afastadas no julgamento da apelação, ocasião em que se manteve a condenação.

5.

O reconhecimento foi realizado em diferentes momentos, inclusive em juízo, de forma segura, coerente e detalhada, especialmente pela identificação de cicatriz no rosto do autor, o que reforça a autoria.

6.

A jurisprudência reconhece que eventual desconformidade formal do art. 226 do CPP não invalida a condenação quando o reconhecimento é confirmado em juízo e amparado por outros elementos de prova, atribuindo especial valor à palavra da vítima em crimes patrimoniais.

7.

A revisão criminal não se presta como sucedâneo recursal para simples reavaliação probatória.

8.

Ausente demonstração de contrariedade à lei penal, de falsidade de prova ou de fato novo capaz de demonstrar a inocência, não há suporte para rescindir o acórdão condenatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Pedido improcedente.

Tese de julgamento:

1.

A revisão criminal não se presta à rediscussão do acervo probatório nem à reapreciação de teses já decididas em apelação, limitando-se às hipóteses do art. 621 do CPP.

2.

O reconhecimento realizado em desconformidade com o art. 226 do CPP não invalida a condenação quando confirmado em juízo e amparado por outros elementos de prova, especialmente a palavra firme e coerente da vítima.

3.

Inexistindo fato novo, erro de julgamento ou contrariedade manifesta à lei ou à evidência dos autos, mantém-se o acórdão condenatório.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 621, I a III; 226; 386, VII; CP, art. 157, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 982.852/RJ, rel. Min. Ribeiro Dantas; STJ, AgRg no AREsp 2627526/SC, rel. Min. Ribeiro Dantas; STJ, HC 206.847/SP, rel. Min. Nefi Cordeiro; TJMT, precedentes das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Revisão Criminal
, com pedido de
liminar
, ajuizada por
LOUREMBERG LIMA DA SILVA
, com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, objetivando a desconstituição do acórdão proferido pela Quarta Câmara Criminal deste Tribunal que manteve sua condenação pelo crime de roubo simples (art. 157, caput, do Código Penal), à pena de 4 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado.

O revisionando, que atualmente se encontra em livramento condicional, sustenta que sua condenação foi baseada exclusivamente em reconhecimento pessoal realizado em desacordo com as formalidades legais previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, constituindo prova nula e insuficiente para embasar decreto condenatório.

Alega que o reconhecimento fotográfico realizado na fase policial foi viciado, pois dentre os indivíduos perfilados, apenas o requerente ostentava uma cicatriz no rosto, o que teria direcionado a escolha da vítima. Argumenta ainda que, segundo o depoimento da própria vítima, o autor do crime utilizava capacete no momento da abordagem, o que tornaria fisicamente impossível a visualização da cicatriz facial que teria sido determinante para o reconhecimento.

Aduz que, excluída a prova de reconhecimento, não há nos autos qualquer outro elemento probatório que sustente a condenação, destacando que o aparelho celular subtraído jamais foi encontrado em sua posse.

Com isso, requer, liminarmente, a suspensão imediata da execução da pena e de todos os efeitos da condenação, até o julgamento final da presente ação. No mérito, pleiteia a procedência da revisão criminal para desconstituir o acórdão e a sentença condenatória, com sua consequente absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

A medida liminar foi indeferida (Id n. 335607370).

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. João Augusto Veras Gadelha é pela
improcedência
da ação revisional, consoante entendimento assim sumariado:

“Revisão Criminal: Roubo – Requer, inclusive liminarmente, a suspensão da execução da pena e de seus efeitos, até o julgamento final da presente ação. No mérito, almeja a procedência da ação revisional, com o objetivo de rescindir o édito condenatório, pleiteando sua absolvição do delito que lhe foi imputado, tendo em vista a nulidade dos reconhecimentos fotográfico e pessoal realizado na fase inquisitorial, sem a observância das formalidades legais exigidas pelo art. 226 do CPP. – Improcedente – A revisão criminal, prevista no art. 621 do CPP, não se presta ao simples reexame da prova ou à reapreciação de teses já enfrentadas em sede de apelação, sob pena de transformar-se em sucedâneo recursal. – Reconhecimento fotográfico confirmado em juízo, aliado a outros elementos probatórios robustos, afasta a alegação de nulidade e sustenta a condenação pelo crime de roubo consumado. – Ausente demonstração de erro de julgamento ou fato novo apto a justificar a rescisão do acórdão condenatório, a revisão criminal deve ser julgada improcedente. – Pela improcedência da ação revisional.”
(id. 337099399).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É consabido que a revisão criminal, embora formalmente classificada como ação autônoma de impugnação, possui natureza de ação penal
sui generis
, porquanto inaugura nova relação jurídico-processual em face de título executivo penal já consolidado pela coisa julgada. Trata-se, pois, de remédio jurídico de índole excepcional, com escopo rigorosamente delimitado: a desconstituição de sentença condenatória penal transitada em julgado, nas estritas hipóteses legais.

Assim, sua admissibilidade subordina-se de forma vinculada às hipóteses taxativamente previstas no art. 621 do Código de Processo Penal, não se prestando, portanto, à mera rediscussão do mérito da causa ou à reapreciação do conjunto fático-probatório já exaustivamente analisado pelas instâncias ordinárias:

"Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I – quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II – quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III – quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena."

No presente caso, nenhuma das hipóteses acima é vislumbrada, uma vez que o revisionando já interpôs recurso de apelação nos autos da ação penal originária (n. 1009184-64.2020.8.11.0006), por meio do qual seu pedido de absolvição sob o argumento da ocorrência de nulidade dos reconhecimentos fotográfico e pessoal foi amplamente discutido e enfrentado pela Quarta Câmara Criminal deste Tribunal, em julgamento realizado em 10/07/2025.

Naquela oportunidade, o colegiado, por unanimidade, manteve incólume a sentença condenatória, afastando a alegação de nulidade do reconhecimento fotográfico, por entender que o reconhecimento do réu foi posteriormente confirmado em procedimento presencial nos termos do art. 226 do CPP e reiterado em juízo, com segurança, coerência e riqueza de detalhes.

Analisando o voto condutor do acórdão, observa-se que a Câmara Criminal considerou que a narrativa da vítima demonstrou clareza e consistência, com reconhecimento do réu em três oportunidades distintas, inclusive destacando característica física marcante (cicatriz profunda no rosto), o que conferiu elevado grau de credibilidade ao seu depoimento.

Ademais, o colegiado firmou entendimento de que a palavra da vítima, quando harmônica com os demais elementos de prova, é suficiente para embasar a condenação em crimes patrimoniais, como o roubo, sobretudo quando ausente qualquer indício de má-fé ou contradição relevante.

Para ilustrar, reproduzo trecho do voto unânime,
in verbis
:

“(...) I – Nulidade do reconhecimento realizado na fase policial. Em suas razões, o apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento pessoal realizado pela vítima na fase de investigação, ao argumento de que não observou o disposto no art. 226, do Código de Processo Penal, in verbis:

Art. 226. Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se á pela seguinte forma: I - a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida; Il - a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la; III - se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela; IV - do ato de reconhecimento lavrar-se-á auto pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais.

Neste caso a preliminar se confunde com o próprio mérito, pois se questiona o reconhecimento do réu pela vítima, que o reconheceu em três oportunidades, sendo a primeira por foto, logo após o roubo, em seguida com a prisão do apelante, pelo procedimento do art. 226 do Código de Processo Penal e, ao depois, em juízo.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a vítima compareceu à Delegacia de Polícia após a prática delitiva e descreveu o autor como um homem de estatura baixa, compleição robusta, de pele morena, trajando moletom cinza e simulando estar armado, conduzindo uma motocicleta de cor escura, realizando o reconhecimento do apelante inicialmente por meio de fotografias. Posteriormente, com a detenção do apelante foi realizado o reconhecimento presencial, nos moldes do art. 226 do Código de Processo Penal, ocasião em que foram apresentadas à vítima outras pessoas com características físicas semelhantes às feições do suspeito.

Ao ser ouvida em juízo, a vítima confirmou novamente a identidade do agente, reiterando com firmeza e riqueza de detalhes as circunstâncias do delito, o que confere credibilidade e consistência ao reconhecimento anteriormente efetuado, narrando com precisão os fatos descritos na denúncia, relatando que, tem certeza ser o apelante o autor do crime pois ele possui uma cicatriz profunda no rosto:

(...) Que era por volta das 18h00min. e estava pedalando quando o réu tentou abordá-la, todavia não notou a tentativa e continuou a diante, em continuidade ele a seguiu e atravessou a motocicleta na sua frente e a abordou; que o acusado desceu com a mão embaixo do moletom e exigiu que entregasse o aparelho celular; que entregou o objeto e então ele ordenou que ela fizesse o retorno e continuasse andando, ocasião em que ele evadiu-se do local; que nunca recuperou o celular; que reconheceu o réu por fotografia e pessoalmente; que ele tem uma cicatriz bem profunda no rosto (...)

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que o reconhecimento pessoal, ainda que realizado em desconformidade com o art. 226 do CPP, não invalida a condenação quando há outras provas suficientes nos autos que sustentam a autoria e materialidade delitivas. Veja-se:

Tese de julgamento: “1. O reconhecimento pessoal em desconformidade com o art. 226 do CPP não invalida a condenação se há outras provas suficientes. 2. A palavra da vítima, quando firme e coerente, possui relevante valor probatório em crimes contra o patrimônio”. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 226. (AgRg no HC n. 982.852/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/4/2025, DJEN de 8/4/2025) (grifos meus). Dessa maneira, em que pese a vítima tenha identificado o apelante por fotografias antes do procedimento de reconhecimento pessoal, este fato, isoladamente, não é suficiente para desconstituir o decreto condenatório, uma vez que fundamentado nos demais elementos de provas produzidos durante toda a persecução penal. Por isso, em observância à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, rejeito a preliminar suscitada, mantendo a condenação do apelante pela prática do crime de roubo. (...)”
(Id nº. 335345350 – Págs. 239/241 – Destaque no original).

Desse modo, verifica-se que o revisionando não trouxe à baila qualquer fato novo ou circunstância excepcional capaz de justificar a rescisão do acórdão condenatório. Ao contrário, busca apenas rediscutir matéria já apreciada e decidida no julgamento do recurso de apelação, o que não se coaduna com a natureza excepcional da revisão criminal, conforme jurisprudência dominante:

“(...) É firme "o entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621 , I , do CPP "
( HC 206.847/SP , Rel. Ministro Nefi Cordeiro , Sexta Turma, julgado em 16/2/2016, DJe 25/2/2016). (...)” (STJ - AgRg no AREsp: 2627526 SC 2024/0158696-6, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 06/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2024).

“
REVISÃO CRIMINAL – CRIME DE CALÚNIA QUALIFICADA – ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE DA CONDENAÇÃO ÀS EVIDÊNCIAS DOS AUTOS (CPP, ART. 621, I) – INDEVIDA PRETENSÃO DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO À LUZ DOS MESMOS ELEMENTOS OUTRORA JÁ ENFRENTADOS E MEDIANTE REDISCUSSÃO DE TESES ANTERIORMENTE ANALISADAS EM APELAÇÃO CRIMINAL – SUPOSTA EXISTÊNCIA DE PROVA NOVA SUPERVENIENTE (CPP, ART. 621, III) – DOCUMENTO QUE SEQUER CONSTITUI PROVA – PEDIDO REVISIONAL IMPROCEDENTE. 1. A revisão criminal é, por sua natureza, uma ação rescisória, que visa examinar a eventual existência de vício de procedimento ou de julgamento em decisão condenatória proferida por juiz singular ou tribunal, não constituindo instrumento viável para mera reiteração de teses jurídicas já vencidas na jurisdição ordinária, nem para simples revisão do acervo probatório sob critério meramente subjetivo do ora requerente. (...)”
(N.U 1016195-60.2023.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, GILBERTO GIRALDELLI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 06/02/2025, Publicado no DJE 12/02/2025).

“A pretensão de rediscutir matérias apreciadas em julgamento de Apelação Criminal apresenta-se inadmissível em sede de Revisão criminal, por não ser permitido o seu manejo como segundo apelo.”
(N.U 1016890-14.2023.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, ORLANDODE ALMEIDAPERRI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 07/09/2023, publicado no DJE 18/09/2023).

Com efeito, inexistindo demonstração idônea de erro procedimental ou de julgamento no juízo condenatório revidendo, não há como reputar justificada a pleiteada rescisão e reforma da condenação definitiva.

Ante o exposto e
sintonia
com o parecer ministerial,
JULGO IMPROCEDENTE
a revisão criminal, mantendo íntegro o acórdão condenatório
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2026